Tribunal: TCU
Processo: 027.343/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina o ato de concessão inicial de aposentadoria de João Bezerra da Costa, servidor inativo do Tribunal Regional Federal da 3a Região; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Joao Bezerra da Costa (XXX.037.628-XX); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé por Joao Bezerra da Costa (XXX.037.628-XX), consoante disposto no Enunciado de Súmula no 106 do TCU; 9.3. determinar ao ribunal Regional Federal da 3a Região que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência deste Acórdão, providencie a suspensão dos pagamentos decorrentes da aposentadoria considerada ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. comunique ao beneficiário do ato de aposentadoria considerado ilegal acerca da presente deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo decorrente de eventual interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, em caso de não provimento; 9.3.3. encaminhe ao Tribunal, por cópia, comprovante da data em que o beneficiário da aposentadoria considerada ilegal tomou conhecimento desta decisão; e 9.3.4. emita novo ato livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU pelo Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac), no prazo de trinta dias, nos termos dos artigos 262, §2o, do Regimento Interno/TCU, e 15, §1o, da Instrução Normativa/TCU 55/2007. 9.4. determinar à Sefip que monitore o cumprimento desta deliberação.